Tribunal: TJSP
Processo: 1070041-66.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Revisional de contrato c.c. devolução de valores – Ação visando o afastamento de irregularidades em cédula de crédito bancário firmada para aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor insistindo no afastamento da tarifa de registro de contrato e do seguro, recálculo do valor das parcelas sem os encargos abusivos e restituição em dobro dos valores cobrados a

Ementa:
*Apelação – Revisional de contrato c.c. devolução de valores – Ação visando o afastamento de irregularidades em cédula de crédito bancário firmada para aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor insistindo no afastamento da tarifa de registro de contrato e do seguro, recálculo do valor das parcelas sem os encargos abusivos e restituição em dobro dos valores cobrados a maior – Inconformismo justificado em parte – Vedada a cobrança da tarifa de registro de contrato, visto que não comprovada a efetivada prestação do serviço remunerado por ela – REsp. 1.578.553/SP (Tema 958) – Indevida a cobrança do seguro – REsp. 1.639.320-SP (Tema 972) – Recálculo do valor das parcelas sem a incidência dos encargos abusivos – Restituição simples dos valores pagos a maior pelo autor ante a ausência de má-fé na cobrança, eis que decorreu de cláusulas contratuais só agora afastadas, caracterizando o "engano justificável" do art. 42 do CDC e ausência de ofensa à boa fé objetiva – Admitida a compensação da condenação com o saldo devedor do contrato – Pedido relativo aos juros remuneratórios não devolvido para análise nesta sede – Sentença reformada – Ação procedente em parte.
Recurso parcialmente provido.*